Tribunal: STF
Processo: ARE 1125824
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da existência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292-QO-RG/PE).



    II – Não cabe a interposição de recurso extraordinário com o fim de promover o reexame de normas processuais infraconstitucionais interpretadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).